Tribunal: TJMT
Processo: 1006026-95.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006026-95.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EMERSON DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - CPF: 926.757.782-49 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INÉPICA DA INICIAL. AFASTADAS. FORNECIMENTO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que condenou o ente público fornecer cirurgia ortopédica no fêmur direito, bem como no pagamento de honorários sobre o valor atualizado da causa. Além disso, afastou a remessa necessária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(I) saber se é cabível a suspensão do feito diante da pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF;
(II) saber se o juízo de origem é competente para processar a demanda, considerando o valor atribuído à causa e a ausência de comprovação do domicílio do autor;

(III) verificar se há inépcia da petição inicial em razão de suposto pedido genérico;

(IV) saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais por percentual sobre o proveito econômico em ação de saúde proposta contra a Fazenda Pública, à luz da pendência do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000;
(V) saber se o arbitramento dos honorários deve observar a equidade (art. 85, § 8o, do CPC), em razão da natureza da demanda e do valor inestimável do direito à saúde.

III. Razões de decidir

3.
A remessa necessária mostra-se adequada, em razão da ausência de conteúdo econômico imediato na ação de prestação de serviços de saúde em análise.

4.
A suspensão do feito não se justifica, dada a existência de precedente vinculante do STJ (Tema 1313) sobre a fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde.

5.
A alegação de incompetência do juízo foi afastada, diante da natureza complexa da ação e da suficiência da prova documental do domicílio do autor em Sinop.
6. Rejeitada a inépcia da inicial, uma vez que o pedido é certo e determinado, compatível com a obrigação de fazer, havendo identificação precisa do tratamento requerido.

7. O tratamento é padronizado, necessário e eficaz, conforme laudo do NAT e prescrição médica, não sendo justificada a demora no atendimento.

8. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública foi reconhecida, com base no Tema 793 do STF.

9. Em atenção ao Tema 1313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, sendo afastada a fixação proporcional ao valor da causa ou ao proveito econômico. Logo, não é caso de suspensão do feito.

10. Quanto ao eventual atendimento na rede privada, deve-se aplicar ao ressarcimento o Tema 1033 do STF, que prevê a observância dos valores adotados pelo SUS;

11. Quanto à possibilidade de ressarcimento por atendimento na rede privada, aplica-se o Tema 1033 do STF, que prevê a observância dos valores adotados pelo SUS.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido e retificada para reformar a sentença apenas quanto ao valor dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"1. Em demandas que visam o fornecimento de tratamento de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC, nos termos do Tema 1313 do STJ.
2. A competência para processamento de ações relativas ao direito à saúde não se afasta pelo simples valor da causa quando a matéria revela complexidade e risco à saúde.

3. A responsabilidade pelo custeio de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF.

4. Em caso de atendimento realizado na rede privada por força de decisão judicial, deve-se aplicar o critério de ressarcimento adotado para o SUS, nos moldes do Tema 1033 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 23, II e 196; CPC, arts. 319, 324, § 1o, II, 85, §§ 2o, 3o e 8o, 496, I; Lei n. 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793, RE 855.178; STF, Tema 1033, RE 666.094; STJ, Tema 1313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Emerson de Oliveira Albuquerque, condenou o ente federado a fornecer tratamento cirúrgico pseudartrose/retardo de consolidação necessário à consolidação de fratura do fêmur direito do Recorrido, conforme a prescrição médica. Além disso, impôs pagamento de advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

O
Estado de Mato Grosso sustenta necessidade de
suspensão do recurso em razão da pendência de julgamento de Recurso Especial interposto contra no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde. Além disso, invoca o Tema 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Alega, ainda, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo de origem, por entender que a causa deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa, o que inclusive vedaria, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação em honorários.

Além disso, pontua
ausência de comprovação do domicílio do autor na comarca de Sinop, o que inviabilizaria o processamento da demanda naquele juízo.

No mérito, defende a inaplicabilidade da sistemática do art. 85, § 3o do CPC ao caso concreto, por entender que o direito à saúde e à vida possuem valor inestimável, sendo cabível a fixação equitativa prevista no § 8o do mesmo artigo.

Diante disso, requer a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000. Subsidiariamente, a anulação da sentença proferida por juízo absolutamente incompetente (art. 64, § 4o, do CPC).

No mérito, postula eventual condenação em honorários advocatícios com base no critério de equidade ou, alternativamente, o arbitramento sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde a R$ 1.000,00 (id. 315356880).

A Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 315356882).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, pelo conhecimento da remessa necessária e pela retificação parcial da sentença, a fim de adequar a verba honorária à orientação firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça e determinar a observância da tese firmada no Tema 1033-STF para fins de ressarcimento do tratamento eventualmente realizado na rede particular por meio de bloqueio judicial de valores (id. 330475879).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, a espécie revela Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária contra sentença que impôs ao Estado de Mato Grosso o dever de fornecer ao Recorrido o procedimento cirúrgico pleiteado na mencionada ação, conforme prescrição médica.

Além disso, impôs pagamento de advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Inicialmente, registra-se que o presente feito deve ser apreciado sob a forma de remessa necessária, cumulada com apelação cível, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que se trata de ação ajuizada contra a Fazenda Pública, visando à prestação de serviço de saúde, sem conteúdo econômico mensurável.

A presente ação tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a fornecerem ao autor, Emerson de Oliveira Albuquerque, o procedimento cirúrgico ortopédico específico —
pseudartrose, retardo de consolidação e perda óssea da diáfise do fêmur
, além da realização consultas, exames pré e pós-operatório, UTI móvel/aérea, transporte até o local da realização do procedimento/tratamento, etc., sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento, em razão da negativa administrativa e da ausência de condições financeiras para custear o tratamento.

A liminar foi indeferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, suscitando, em sede preliminar, impugnação ao valor da causa, por entender ser inferior a 60 salários-mínimos, bem como alegando inépcia da petição inicial, ao fundamento de formulação genérica do pedido.

No mérito, sustentou a ausência de demonstração da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS, a inexistência de previsão da demanda nas políticas públicas vigentes, a necessidade de observância dos Temas 6, 793 e 1234 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, além da possibilidade de eventual redirecionamento da obrigação ao Município.

O NATJUS emitiu parecer técnico desfavorável ao pedido formulado na inicial, fundamentado exclusivamente na natureza eletiva do procedimento cirúrgico, o que demonstra a ausência de urgência.

Houve apresentação de impugnação à contestação.

Não houve manifestação parecer do Ministério Público nos autos.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos constantes do dispositivo da sentença:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR proposta por EMERSON DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. [...]

Dessa forma, MERECE TOTAL ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL.

“
Ex positis
” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente
‘‘TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA 0408050799 ÓSSEA DA DIÁFISE DO FÊMUR’’.

DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso II do CPC.

Por fim, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3o, inc. II do referido artigo. [...]” (id. 315356877)

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO

O Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão do julgamento pendente do Recurso Especial interposto no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como pela repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF. Em preliminar, alega incompetência absoluta do Juízo de origem, ao argumento de que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa.

No mérito, afirma ser inaplicável o art. 85, § 3o, do CPC, defendendo que, por se tratar de direito à saúde e à vida – bens de valor inestimável – deve ser adotado o critério equitativo previsto no § 8o do mesmo dispositivo ou o arbitramento com base no proveito econômico, correspondendo, no caso, ao montante de R$ 1.000,00.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1.

DA SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DO IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 – TJMT

Inicialmente, no que se refere à alegada suspensão do feito, com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF, cumpre destacar que tal questão está intrinsecamente ligada ao mérito recursal, razão pela qual será analisada oportunamente, no contexto da discussão acerca do critério de fixação da verba honorária.

1.2.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Quanto à preliminar de incompetência do juízo de origem, suscitada em razão: (1) do valor atribuído à causa, que supostamente a enquadraria na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (2) da alegada ausência de comprovação do domicílio da parte autora/Recorrido no Município de Sinop.

A aventada incompetência foi formulada de maneira genérica, ao se basear na crítica ao valor atribuído à causa.

Com efeito, as ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa:
Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução no 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vedada a aplicação do § 8o-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução no 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 292, § 3o, e 927, III; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC no 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI no 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022. (N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) Destaquei

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

De outro lado, no que se refere à ausência de comprovação de residência da parte autora, ora Recorrido, na Comarca de Sinop, verifica-se o atendimento ao disposto no art. 319, II, do Código de Processo Civil.

No caso, consta juntado na Guia de Regulação do SISREG como unidade solicitante, o Hospital Regional Jorge Abreu, localizado naquele município. Ademais, os exames médicos também foram realizados em Sinop, havendo expressa indicação do domicílio do autor nos documentos médicos que instruem a inicial (ids. 315356852 a 315356858).

Consoante bem decidiu o juízo de primeiro grau, os documentos apresentados mostram-se suficientes para a fixação da competência territorial, sendo excesso de formalismo exigir comprovante em nome próprio, sobretudo em demandas de saúde, marcadas por urgência e pela hipossuficiência da parte.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

1.2. DO MÉRITO

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença exclusivamente quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

No caso em apreço, a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Cumpre destacar que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Logo, não é caso de suspensão do feito com base no citado IRDR.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Portanto, é caso de reforma da sentença quanto a esse ponto.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA

Destaca-se que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Insta pontuar, primeiramente, em razão das preliminares levantadas na contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, que a competência para processar e julgar demandas — como já analisado neste voto, no bojo do recurso de apelação — recai sobre a Vara da Fazenda Pública, já que o valor atribuído à causa é meramente estimativo, especialmente diante da complexidade da matéria, que se trata de direito fundamental.

No que se refere à alegação de inépcia da petição inicial, sob o fundamento de suposta generalidade do pedido, tal preliminar não merece acolhida.

Embora a parte autora tenha requerido a disponibilização de tratamentos “necessários para restabelecer a saúde”, essa redação não se revela genérica a ponto de comprometer o exercício do contraditório ou de inviabilizar o cumprimento da decisão judicial.

A exordial delimita, com clareza, a causa de pedir e a pretensão deduzida em juízo: fratura de fêmur direito e solicitação de cirurgia corretiva, com base em laudo médico emitido por profissional habilitado da rede pública, que atesta sua necessidade, inclusive com carga horária específica.

A formulação do pedido, nos termos do art. 324, § 1o, II, do Código de Processo Civil, revela-se adequada, diante da impossibilidade de se determinar, de forma exata, o objeto da obrigação em demandas de saúde que envolvem evolução clínica.

O que se pleiteia, portanto, é a prestação continuada de serviço de saúde, sujeita à reavaliação médica periódica, sendo admissível, por essa razão, a flexibilidade na descrição do objeto, compatível com a natureza do bem jurídico tutelado — a saúde do paciente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações de saúde, a pretensão não é genérica se houver indicação precisa do procedimento e CID correspondente, o que se verifica
in casu
.

Desse modo, REJEITO a preliminar aventada, pelo fato de a inicial preencher os requisitos do art. 319 do CPC e o pedido ser certo, determinado e compatível com a natureza da obrigação de fazer pleiteada.

Ultrapassadas tais questões, cumpre salientar que o pedido formulado nos autos ostenta natureza de medida protetiva à saúde, fundada em preceitos e direitos fundamentais de eficácia plena, expressamente assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil, especialmente em seu artigo 196, que consagra o direito à saúde como dever do Estado e garantia de todos.

O texto constitucional também prevê que todos os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo dever de promover a saúde pública (art. 23, II, da CF/88). No entanto, ao julgar o RE n. 855.178 (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” Grifei

A tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso concreto, o laudo médico acostada aos autos evidencia que o paciente, apresenta quadro de fratura de fêmur direito, com necessidade de enxerto ósseo - CID M840 -, e necessita da terceira cirurgia para
pseudartrose/retardo de consolidação necessário à consolidação de fratura do fêmur direito
, a fim de evitar sequela irreversível. Além disso, foi comprovada a hipossuficiência financeira, conforme declaração acostada aos autos (ids. 315356852 e ss.).

Além disso, resta demonstrado a ocorrência de demora no atendimento do procedimento cirúrgico, já cadastrado no SISREG.

Logo, a sentença submetida a reexame mostra-se alinhada às normas constitucionais que garantem o direito à saúde (art. 6o e art. 196 da Constituição Federal), bem como ao entendimento jurisprudencial, principalmente aquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

No tocante aos honorários sucumbenciais, ressalta-se que a matéria já foi devidamente enfrentada por ocasião do julgamento da apelação, ocasião em que se aplicou o entendimento firmado no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, com efeitos vinculantes, afastando-se a fixação com base no proveito econômico e adotando-se o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Todavia, no que tange à aplicação do Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, como assinalado pelo representante ministerial, em caso de ser realizada a prestação de serviço de saúde por entidade privada, deve-se atentar a tese fixada no Tema 1033:

“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”

Forte nessas razões e em consonância com o parecer ministerial,
REJITO
as preliminares aventadas e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Estado de Mato Grosso, exclusivamente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, por equidade, em R$
6.000,00 (seis mil reais)
, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para:

1. Fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais)
, por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC, nos moldes do Tema 1.313/STJ, como já fundamentado no exame da apelação;

2. Determinar ao Juízo de origem que, em caso de efetivação da obrigação imposta na rede privada de saúde, deve ser observado os critérios definidos no Tema 1.033 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE n. 666.094/DF).

Mantenha-se os demais termos da sentença recorrida.

No mais, determino à Secretaria Judiciária a retificação da classificação do feito, para que passe a constar como “Remessa Necessária c/c Apelação Cível”, nos termos do art. 496, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025